Tribunal: TJDFT
Processo: 0731125-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0731125-70.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): ANDRÉ AMBROZIO DE ASSIS Agravado (s): UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por ANDRÉ AMBROZIO DE ASSIS em desfavor do REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES (UNDF), impugnando decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 49504579) em sede de mandado de segurança no 0707555-98.2023.8.07.0018, impetrado pelo ora agravante, decisão que, apesar de deferir os benefícios da gratuidade de Justiça pleiteado, indeferiu a liminar para garantir a sua posse imediata no concurso da UNDF, Edital 01/2022, considerando que, após a entrega da documentação necessária, o candidato demonstrou titulação de Mestrado em Ecologia, em desacordo com a exigência editalícia, de Graduação ou Mestrado em Ciências Biológicas. Na decisão impugnada, concluiu-se não haver como impor à autoridade impetrada a aceitação de Mestrado concluído em área diversa da exigida no Edital. Diante da não demonstração de qualquer ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada, que teria cumprido as regras do Edital, indeferiu o pleito liminar. Em suas razões recursais (ID 49504575), informa que impetrou mandado de segurança com pedido de liminar indeferido na decisão recorrida, porquanto não verificada nenhuma ilegalidade ou abusividade da autoridade impetrada, na forma do Edital regulador do certame. Sustenta que a conduta da autoridade impetrada fere a nossa legislação bem como nosso sistema jurídico, relatando que se inscreveu em concurso público para provimento de vagas para a Universidade do Distrito Federal para o cargo de Tutor Biodiversidade, conforme o Edital publicado, cargo 410 – Tutor Biodiversidade, com requisito de Graduação em Ciências Biológicas e Mestrado em Ciências Biológicas, com titulação mínima de Mestre. Aduz que possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina desde 16 de março de 2012, pontuando o seu entendimento sobre as figuras do professor e tutor, inclusive em quadro apresentado. Aponta que houve alteração da exigência tanto para Professor quanto para tutor, pelo Edital 02, permitindo que para Professor o mestrado concluído em qualquer área, ao passo que, no seu entender, erroneamente, não houve a mesma alteração para Tutor. Questiona o Edital do certame na disparidade das exigências para os cargos de Professor e Tutor, apesar de admitir a possibilidade de Mestrado concluído em qualquer área. Anexou o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Ecologia do Centro de Ciências Biológicas, informou as suas subdivisões, pontuando não ser razoável que se requeira de um Tutor o conhecimento de toda uma área de concentração, quando isso não é exigido do Professor, ressaltando que tem capacidade para atuar como Tutor, embora não possua titulação no curso exigido. Reitera ter capacidade de atuar como Tutor na disciplina em questão, que os demais candidatos também não têm mestrado na referida área – Ciências Biológicas, mas em Ecologia ou Zoologia, não podendo tomar posse, apontando haver equívoco no Edital e possuir direito líquido e certo de tomar posse no referido cargo. Cita ilegalidades e afrontas a princípios, a possibilidade de revisão de qualquer ato administrativo pelo Poder Judiciário, não havendo se falar em invasão ao mérito administrativo; cita doutrina que entende embasar o seu pleito, admitindo-se a anulação do ato com limitações inadequadas, desnecessárias ou desproporcionais. Aduz restarem presentes e demonstrados os requisitos autorizativos da concessão da tutela de urgência, à luz do art. 300, CPC, pugnando pela concessão da antecipação da tutela “inaudita altera parte” em sede recursal. Requer a suspensão do ato recorrido e seja determinada a sua posse imediata no concurso em questão; no mérito, seja concedida a segurança definitiva ao agravante, declarando nulo e sem efeito a decisão impugnada, confirmando-se a liminar. É o relatório. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No caso, a liminar em mandado de segurança está condicionada à demonstração da presença de relevância da fundamentação e perigo da demora (fumaça do bom direito e perigo na demora) demonstrados a olhos vistos. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Consoante o previsto no art. 1o da Lei No 12.016/2009: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. Por outro lado, a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre fatos que necessitam de comprovação e guardam maior complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta e pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. No caso dos autos, é possível perceber que o direito suscitado revela uma visão pessoal, parcial e com evidente interesse no seu favorecimento com o acatamento das teses e argumentações apresentadas e prosseguimento no certame mencionado. Nessa análise superficial, admitida para o momento, não se verifica a “manifesta/flagrante ilegalidade”, ou configuração de ato ilegal, arbitrário e leviano da autoridade coatora, como relatado em suas razões. A garantia de posse imediata no concurso da UNDF, Edital 01/2022, e prosseguimento nas possíveis demais fases do certame está condicionada ao efetivo cumprimento das regras impessoais e previamente definidas no Edital. Do apurado, considerando que, após a entrega da documentação necessária, demonstrando titulação de Mestrado em Ecologia, em desacordo com a exigência editalícia, de Graduação ou Mestrado em Ciências Biológicas, sem adentrar no mérito dos conhecimentos outros inerentes ao candidato, que demonstrou capacidade de passar na fase anterior do concurso em 1o lugar para o cargo disputado, “prima facie” há de se observar o previsto expressamente no Edital, lei do certame, a ser observado tanto pelo candidato quanto pela Administração, ainda que entenda o recorrente ter capacidade para atuar como Tutor, embora não possua titulação no curso exigido. Inexiste qualquer demonstração mínima de ato ilegal ou abusivo praticado pela autoridade impetrada, ou qualquer conduta afrontosa ao ordenamento jurídico, como suscitado, mas, por outro lado, que a mesma teria atuado em cumprimento às regras do Edital. A noticiada alteração da exigência para Professor, pelo Edital 02, permitindo que para Professor o mestrado concluído em qualquer área, não conferiu, expressamente, ao cargo de Tutor a mesma alteração, por equiparação, ainda que pelo entendimento do candidato possa ter havido falha pela não equiparação. Ademais, no confronto com os relatos apreciados persiste a presunção de legitimidade, legalidade, imperatividade e auto-executoriedade do ato administrativo; e ainda a possibilidade de anulação dos atos administrativos pela própria Administração, faculdade que está assentada no poder de autotutela do Estado, como justiça interna, exercida pelas autoridades administrativas em defesa da instituição e da legalidade de seus atos; e em prestígio ao enunciado de Súmula 473/STF, que assim preconiza: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. E ainda em obediência ao disposto no art. 53 da Lei No 9.784/99, apurado, “prima facie”, que a atuação da autoridade impetrada observou os limites legais supracitados, com a adequada e prevista atuação positiva. Enfim, considerando-se que o que se busca, efetivamente, é questionar as regras do Edital, alterar essas regras para prestigiar o ora agravante implica indevida intervenção judicial no exame dos critérios do próprio Edital, além de afronta aos Princípios Constitucionais da Isonomia, Igualdade, Imparcialidade e Devido Processo Legal, o que é inadmitido pela jurisprudência consolidada. Isso porque, em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar a conveniência e a oportunidade dos critérios e exigências editalícias da Banca Examinadora – Administração. Deveras, o campo de interferência do Poder Judiciário em matéria de concurso público é bastante limitado, não podendo interferir se não verificar a presença de ilegalidade. Sobre o tema, diante da necessidade de observância das regras do Edital, transcrevo julgados: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO, ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A manutenção do gabarito oficial pela banca examinadora, ao analisar as questões e os recursos interpostos pelos candidatos, está dentro do poder discricionário da Administração Pública, não legitimando a intervenção do Poder Judiciária na seara administrativa, sob pena de violação aos princípios da separação de poderes, da reserva da administração e da isonomia. 2. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1253775, 0714029-81.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, julgado em 1/6/2020, DJe 16/6/2020. Negritado) Nessa linha, confira-se o precedente do STJ: [...] 1. Cuida-se de ação em que busca a recorrente a anulação de questões de concurso interno, pois alega terem sido mal formuladas. 2. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o eminente Ministro Gilmar Mendes, o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125, divulgado em 26/06/2015, publicado em 29/06/2015). 3. Como se vê, a instância de origem decidiu a controvérsia com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Não se conhece do Recurso Especial. (REsp 1.666.678/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017. Negritado) Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é bastante limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, nem mesmo alterações das regras do edital, salvo manifesta ilegalidade à luz do Tema 485/STF sob a sistemática de repercussão geral, com precedentes do STJ e TJDFT. Na hipótese, “prima facie” não transparece a suscitada “manifesta/flagrante ilegalidade”, ou configuração de ato ilegal, arbitrário e leviano da autoridade coatora, ora agravada, a justificar, liminarmente, o reexame de sua correção pelo Poder Judiciário. Nesses termos, diante dessas constatações sumárias, não restando demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, e em prestígio aos artigos 926 e 927, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, à Douta Procuradoria de Justiça que oficia junto a essa Egrégia 1a Turma Cível em atenção ao feito de origem, mandado de segurança, na forma do art. 12 da Lei No 12.016/2009. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.